Tribunal: TJSP
Processo: 1501896-21.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1501896-21.2018.8.26.0536
Registro: 2020.0000813042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501896-21.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARLENE
SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1501896-21.2018.8.26.0536
2
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARLENE SOUZA SANTOS
VOTO N° 48.413
Marlene Souza Santos, qualificada nos autos, foi
processada pela Justiça Pública, por infração ao artigo 33, “caput”, c. c. o
artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06.
A r. sentença de fls. 128 a 134, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação penal, para absolvê-la da imputação, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Dr. Promotor de Justiça,
postulando a condenação da ré, nos exatos termos da denúncia (fls. 151 a
157).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do apelo (fls.
182 a 185).
É o relatório.
Procede o inconformismo ministerial.
A materialidade da infração emerge do auto de
exibição e apreensão de fl. 04, do laudo de constatação de fls. 05 a 06 e do
laudo de exame químico toxicológico de fls. 102 a 104.
A autoria também restou induvidosa.
Silente no auto de prisão em flagrante (fl. 09),
apelada, sob o crivo do contraditório, negou a imputação; sustentou que a
namorada do seu filho, que não conhecia e cujo nome e endereço completos
não soube declinar, entregou-lhe um maço de cigarros, na porta do presídio,
para que ela entregasse para o seu filho, Jerri Souza Santos, sendo que,
embora nunca pegasse essas coisas, pegou o maço de cigarros, sem saber o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1501896-21.2018.8.26.0536
3
conteúdo; negou ter ajudado a mexer nos cigarros durante a revista; esclareceu
que, no dia dos fatos, iria levar o “jumbo” para seu filho, que consistia em
pão, queijo, presunto, manteiga, pasta de dente e cigarros, porém, naquele dia,
não iria levar cigarros porque estava sem dinheiro (áudio e vídeo de fl. 95
SAJ).
Em que pese a negativa, dúvida não há quanto a
responsabilidade penal da recorrida.
Com efeito, “o agente penitenciário Valdemir dos
Santos Oliveira relatou que estava trabalhando no galpão onde são entregues
produtos aos presos (“jumbo”). A ré, ao depositar os produtos destinados ao
seu filho, entregou um maço de cigarro. O depoente esclareceu que durante a
revista do cigarro tem que tirar as coisas de dentro do maço. Na ocasião,
Valdemir sentiu um cheiro estranho e foi revistar. Quando desfizeram o
cigarro, a substância estava lá dentro, parecendo maconha. A ré presenciou
tudo, mas ficou quieta, nada falando a este respeito.
No mesmo sentido, o agente penitenciário Dárcio
Paulo Miranda Santos, asseverou que o colega estava fazendo a revista dos
materiais que a ré trouxe e desconfiou dos cigarros e o chamou para
acompanhar a revista e, ao final, ambos constataram a existência de maconha.
..............................................................................................................................
Ademais, cumpre destacar a perspicaz observação
do ilustre Promotor de Justiça a quo: “causa estranheza o fato de a ré ter
aceitado um pacote de cigarros de uma moça não identificada, que alegou ser
namorada do filho preso, e, justamente nesta ocasião, o pacote conter drogas,
revelando a intenção da ré em ingressar com ilícitos no presídio. A acusada
alegou que não conhecia a suposta namorada, mas sequer a questionou sobre o
conteúdo do objeto e sobre o motivo de a própria moça não visitar o detento e
lhe entregar pessoalmente o objeto. Logo, em que pese o entendimento da
Douta Magistrada, conclui-se que ficou evidenciado o dolo da acusada em
transportar e trazer consigo drogas, para fins de entrega e consumo de
terceiros, sem autorização legal, no interior de estabelecimento prisional.”
(fls.155)”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido
parecer (fls. 109 a 110).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento das testemunhas, pois, como agentes estatais,
gozam da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em
contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade,
quando ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência
(RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
As contradições que a Defesa pinçou da prova oral
produzida, não são bastante para infirmarem a acusação, até porque, ao
contrário do alegado no recurso, as declarações, quanto ao essencial, mostram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1501896-21.2018.8.26.0536
4
se harmônicas e consistentes e, portanto, hábeis a embasarem um decreto
condenatório.
Assim, considerando-se a natureza e a quantidade
da droga apreendida (46 porções de maconha, pesando cerca de 46g.), o local
onde se deu a ação delituosa, isto é, nas dependências de um estabelecimento
prisional, onde a disseminação seria facilitada e inevitável, a condenação da
recorrida era, como é, de rigor.
Resta, pois, a fixação das penas.
Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do
Código Penal, as penas básicas, são fixadas nos seus patamares mínimos, isto
é, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.
E como preenchidos os requisitos constantes do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que a apelada é primária, sem
antecedentes desabonadores, não havendo nos autos prova segura de
dedicação à atividade criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, nem
de participação em organização criminosa, as penas básicas de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, são reduzidas de 2/3, percentual que se
mostra adequado, dada a natureza e quantidade de drogas apreendidas,
resultando em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Tais reprimendas são aumentadas de 1/6, por
conta da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III da Lei no
11.343/06, tendo em vista que a infração praticada pela apelada foi cometida
nas dependências de um estabelecimento prisional, importando na pena de um
ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e três dias-multa,
que são as penas definitivas.
E tendo em vista que as circunstâncias do artigo
59, do Código Penal, mostraram-se favoráveis à apelada, que foi benefíciada
com o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de ser fixado regime
inicial aberto para o cumprimento da pena.
A propósito, “A opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada” (Súmula 718, do Supremo Tribunal Federal).
No mais, considerando a Resolução no 05 do
Senado Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” contida no §
4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez presentes os requisitos do art. 44, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade da apelada é substituída por
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária,
a critério do juízo das execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1501896-21.2018.8.26.0536
5
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso
ministerial para condenar Marlene Souza Santos, qualificada nos autos, por
infração ao artigo 33, “caput”, e § 4o, da Lei n° 11.343/06, às penas de um
ano, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de cento e noventa e três dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR